Tribunal: CARF
Processo: 11030.900028/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.900028/2015-01
ACÓRDÃO
3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais
providências forem prescindíveis para o deslinde da questão a ser
apreciada, quando o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador, ou quando os pedidos deixarem
de conter os requisitos estabelecidos pela legislação.
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA.
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra
e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas
de incidência dos impostos e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR
22/2021. POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese
fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das argumentações relativas a “materiais para limpeza
industrial”, “materiais para manutenção de máquinas e equipamentos”, glosa de “produtos
sujeitos à tributação monofásica”, bem como no item “correção de valores” e “itens dados em
comodato”, “bens e serviços adquiridos como insumos”, “energia elétrica”, “locação de veículos”,
“fretes”, “devoluções”, “documentos não apresentados”, “imobilizado”, assim como glosa sobre
os créditos presumidos, e, na parte conhecida, para dar provimento parcial ao recurso voluntário a
fim de reverter as glosas de créditos de vestimentas e EPIs, bem como aplicar a Selic aos créditos
de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, nos termos da Nota CODAR 22/2021. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-002.542, de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
11030.900007/2015-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito
de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ, o que
se deu nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
3
COOPERATIVAS. COMPRA DE BENS PARA REVENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
IDÊNTICA À DAS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A comercialização de bens aos consumidores, ainda que esses consumidores
sejam seus cooperados, deve ser sujeita às regras de incidência tributária
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de, em caso de entendimento
contrário, causar prejuízos à livre concorrência.
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Insumos são os bens e serviços que fazem parte do processo de produção de bem
destinado à venda ou de serviço prestado a terceiros, tanto aqueles que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo)
quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Diante de tal situação, o contribuinte interpôs o recurso voluntário em análise,
oportunidade em que repisou os fundamentos desenvolvidos em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado à receita no mercado interno de
produtos tributados à alíquota zero, isentos ou à exportação do 4o trimestre de
2008, com pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente
pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a inclusão indevida no pedido
de créditos sobre diversos custos/despesas e créditos apurados sobre a aquisição
de bens para revenda, além disso pleiteia a correção do seu crédito pela taxa
SELIC, desde o protocolo até a sua efetiva utilização.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
4
No acórdão recorrido, foi dado provimento com relação aos itens abaixo
relacionados:
i) Materiais para limpeza industrial; e
ii) Materiais para manutenção de máquinas e equipamentos;
Com efeito, após o julgamento da DRJ, restaram como controversas no processo
os seguintes itens:
i)
Créditos apurados sobre a aquisição de bens para revenda;
ii)
Vestuário e EPI;
iii)
Materiais de operação; e
iv)
Correção pela taxa SELIC.
Cumpre esclarecer que no recurso voluntário consta irresignação contra os itens
“Materiais para limpeza industrial” e “Materiais para manutenção de máquinas e
equipamentos”, mas as referidas matérias tiveram o seu provimento reconhecido
pela DRJ, o que leva ao não conhecimento das alegações presente recurso a
respeito das citadas matérias por perda do objeto.
Da mesma forma, não devem ser conhecidas as alegações quantos itens a seguir
listados, inexistência de objeto, uma vez que tais itens sequer fizeram parte das
glosas operadas pela Autoridade Fiscal no período de apuração ora analisado,
além de tais temáticas só virem a ser abordadas em sede de recurso voluntário, o
que também levaria ao reconhecimento de preclusão: glosa de “produtos sujeitos
à tributação monofásica”, bem como no item “correção de valores” e “itens dados
em comodato”, “bens e serviços adquiridos como insumos”, energia elétrica”,
locação de veículos”, “fretes”, “devoluções”, “documentos não apresentados”,
“imobilizado”, assim como sobre os créditos presumidos.
Antes de entrar na análise do mérito, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa
jurídica de direito privado na forma de cooperativa que tem como atividades
precípuas o beneficiamento e industrialização de diversos produtos da
agroindústria, tais como: arroz, milho, soja, trigo, aveia, farinha de trigo, rações
(aves, bovinos, suínos, etc), carnes e miúdos (bovinos, suínos), etc.
Feitas essas breves considerações para a contextualização do caso, passa-se à
análise das matérias que permaneceram controversas
Créditos apurados sobre a aquisição de bens para revenda
Neste tópico, a Fiscalização afirma que o Contribuinte solicitou ressarcimento de
créditos na aquisição de bens para revenda de produtos tributáveis na saída, o
que não possui amparo legal.
Irresignada, a Recorrente aduz, em sua defesa, que os atos cooperados
configuram-se em hipótese de não incidência, assim, as mercadorias que entram
com tributação e posteriormente são “comercializadas” com os cooperados NÃO
SÃO TRIBUTADAS, posto que se referem a operações de ato cooperativo.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
5
Assim, as operações realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa, e
entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há como fazer
negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e
venda com a mesma pessoa.
Sem razão à Recorrente.
Como se sabe, as cooperativas de consumo são organizações sem fins lucrativos
que unem pessoas interessadas em comprar ou obter determinados produtos e
serviços a um preço mais baixo.
Ao atuar com a revenda de produtos a associados e terceiros, quais sejam,
máquinas e implementos agrícolas, a Recorrente pratica atividades típicas de
cooperativas de consumo.
Tais atividades de revenda, inclusive, estão previstas no seu estatuto social,
constante dos autos, no qual consta ser uma cooperativa de produção e de
consumo que exerce no cumprimento dos seus objetivos sociais, as seguintes
atividades ligadas a consumo:
Art. 7° - Para a consecução de seus objetivos a Cotriel deverá:
(...)
III - Adquirir, na medida do possível, e em que o interesse social aconselhar,
gêneros, artigos de uso doméstico e pessoal para fornecimento a seus associados,
assim como implementos, máquinas, defensivos, fertilizantes, matéria prima,
etc., nos mercados locais, nacionais ou internacionais;
(...)
V - Comercializar combustíveis, lubrificantes e produtos afins;
VI - Comercializar gás liquefeito de petróleo - GLP;
(...)
(negrito nosso)
Não restando dúvida que a cooperativa também se constitui como cooperativa
mista de produção e de consumo, uma vez que pratica atividades típicas dessa
última modalidade, deve-se apurar a sua forma de tributação quando atua como
cooperativa de consumo.
Há dispositivo legal expresso em vigor que estabelece que essas entidades devem
ser tributadas de acordo com as mesmas regras aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. Veja-se:
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra
e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
6
A lei ao estabelecer o termo “consumidores” não faz qualquer distinção entre
vendas a associados ou não associados, o que leva a conclusão de que ambas têm
o mesmo tratamento quanto à tributação.
Nesse sentido, algumas normas expedidas pela Secretaria Receita Federal
confirmam esse entendimento, como abaixo exemplificadas:
ADN COSIT 04/99:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em
vista o disposto no art. 69 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:
a) não se aplica às sociedades cooperativas mistas o disposto no art. 69 da Lei No
9.532/97, que estabelece tratamento tributário para as sociedades cooperativas de
consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos
consumidores;
b) o termo "consumidores", referido no art. 69 da Lei No 9.532/97, abrange tanto
os não-associados como também os associados das sociedades cooperativas de
consumo.
IN SRF N. 390/04:
Art. 7o As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
o fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência da CSLL aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Parágrafo único. O termo " consumidores" , referido no caput, abrange tanto os
não-cooperados, quanto os cooperados das sociedades cooperativas de consumo.
(negritos nossos)
Portanto, as receitas decorrentes de revenda de produtos realizadas pelas
cooperativas de consumo a consumidores (associados e não associados) devem
ser tributadas de acordo com as mesmas regras das demais pessoas jurídicas.
As decisões recentes do CARF são uníssonas quanto a esse entendimento, como
exemplificam as seguintes ementas:
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA.
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
(Acórdão no1302-006.824-Primeira Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 2a Turma
Ordinária, relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira, sessão de 18 de julho de 2023)
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. AGROPECUÁRIAS E DE CONSUMO. REGIME
DE TRIBUTAÇÃO
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
7
As sociedades cooperativas mistas, agropecuárias e de consumo, quando agem
como Cooperativa de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento
de bens aos consumidores, mesmo que estes sejam seus associados, sujeitando-se
às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme artigo 69 da Lei n. 9.537/97,
não se lhes aplicando as disposições constantes no artigo 15 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Acórdão no 3301-012.724, – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 28 de junho de 2023, relatoria da conselheira Jucélia de Souza
Lima)
Conclui-se, assim, que as revendas da cooperativa mista em comento são tributas
no mercado interno, o que inviabiliza o ressarcimento dos créditos a elas ligadas
nas aquisições por falta de amparo legal.
Diante do exposto, mantém-se assim a decisão recorrida.
Conceito de insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas pela Autoridade Fiscal e algumas
ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se
coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do
artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da
Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvidas, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância
com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de
se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não
excessivamente alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa
direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e
serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
8
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda
aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os
critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
9
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado
em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de
essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de
hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF,
a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
10
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos
atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço

§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
11
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015).
A instância a quo, no entanto, em vista da decisão no REsp no 1.221.170/PR,
balizou o seu julgamento no conceito de insumo fundado nos critérios da
essencialidade e relevância.
Feitas essas breves considerações que facilitarão o entendimento das matérias
em debate quanto aos insumos, passa-se à análise das glosas remanescentes de
créditos de insumos.
Vestuário e EPI
A Fiscalização, utilizando-se do conceito restritivo de insumos, operou a glosa de
créditos de aquisições de vestuário e EPI.
O instância a quo admite que tais bens podem ser considerados insumo do
processo produtivo de acordo com os critérios da essencialidade e relevância, mas
negou provimento ao recurso porque supostamente não havia demonstração nos
autos da utilização dos citados bens na área produtiva.
Nesse ponto, entendo que a glosa deve ser revertida, haja vista que em nenhum
momento no desenvolvimento do trabalho fiscal o Auditor põe em dúvida se tais
bens não sejam aplicados no processo produtivo da empresa, apenas nega o
crédito devido ao conceito restritivo de insumo, pelo fato de tais bens não serem
aplicados diretamente no processo produtivo.
Além disso, sabe-se que a indústria de produção de alimentos é altamente
regulamenta pelos órgão sanitários que exigem extremo cuidado a fim de manter
a higiene e evitar contaminação dos alimentos industrializados, com utilização de
vestimentas especiais, até por determinação legal.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
12
Da mesma forma, há exigência de normas trabalhistas para o uso de EPIs para a
sua utilização nesse ramo de atividade.
Conclui-se, assim, que pelos critérios da essencialidade ou relevância as
aquisições de vestimentas e EPIs devem ser considerados insumos do processo
produtivo.
Portanto, deve ser revertida a glosa em comento.
Materiais de operação
Conforme informado pela Recorrente, tratam-se de materiais utilizados e
consumidos na operacionalização das atividades da Impugnante. Como exemplo,
cita os formulários, materiais para impressão, materiais para registros das
operações, etc..
Como se percebe, os referidos materiais se caracterizam como de uso e consumo
em atividade tipicamente administrativa, não se constituindo, por isso, em
insumo utilizado no processo produtivo desenvolvido pela empresa de acordo
com os critérios da essencialidade e relevância..
Mantém-se assim a glosa.
Da correção monetária pela taxa SELIC aos créditos não reconhecidos pelo
despacho decisório
Essa correção, recentemente, foi admitida pela Secretária da Receita Federal, por
meio da Nota Codar no 22/2021, que trata da aplicação da Selic aos pedidos de
ressarcimento e não compensação de ofício de débitos parcelados a partir do
361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não
ressarcido ou compensado, conforme trecho abaixo transcrito:
O SIEF Processos passa também a aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de
IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo
Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na
hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Desta feita, o Contribuinte faz jus à correção pela SELIC nos termos estabelecidos
na Nota Codar no 22/2021.
Pedido de diligência e perícia
Por fim, o pedido de diligência deve ser indeferido haja vista que já constam nos
autos elementos suficientes a fim de se decidir a respeito da questão as matérias
de mérito quanto a tributação de receitas de revendas de cooperativas de
consumo e dedutibilidade de custos como insumos do processo produtivo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das argumentações relativas a “materiais para limpeza industrial”,
“materiais para manutenção de máquinas e equipamentos”, glosa de “produtos
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.554 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.900028/2015-01
13
sujeitos à tributação monofásica”, bem como no item “correção de valores” e
“itens dados em comodato”, “bens e serviços adquiridos como insumos”, “energia
elétrica”, “locação de veículos”, “fretes”, “devoluções”, “documentos não
apresentados”, “imobilizado”, assim como glosa sobre os créditos presumidos. Na
parte conhecida, para dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de
reverter as glosas de créditos de vestimentas e EPIs, bem como aplicar a Selic aos
créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão
do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado,
nos termos da Nota CODAR 22/2021.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das argumentações relativas a “materiais para limpeza industrial”,
“materiais para manutenção de máquinas e equipamentos”, glosa de “produtos sujeitos à
tributação monofásica”, bem como no item “correção de valores” e “itens dados em comodato”,
“bens e serviços adquiridos como insumos”, “energia elétrica”, “locação de veículos”, “fretes”,
“devoluções”, “documentos não apresentados”, “imobilizado”, assim como glosa sobre os créditos
presumidos, e, na parte conhecida, para dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de
reverter as glosas de créditos de vestimentas e EPIs, bem como aplicar a Selic aos créditos de
ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, nos termos da Nota CODAR 22/2021.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Original